Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-48.2015.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001171-48.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA NATIVIDADE INACIO GONCALVES - CPF: 190.830.172-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (APELADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), KEILA TIOLA E SILVA - CPF: 632.533.991-68 (APELADO), MARIA NATIVIDADE INACIO GONCALVES - ESPÓLIO (APELANTE), FLORENCIO MASSAI CAMBARA - CPF: 005.426.451-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLORENCIO MASSAI CAMBARA - CPF: 005.426.451-06 (APELANTE), UVANDERSON JOSE INACIO GONCALVES - CPF: 001.036.091-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES/APELANTES – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do Autor para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias. No caso, embora tenha sido determinada a intimação pessoal, o mandado foi expedido para a
de cujus
e não para os herdeiros que a substituíram processualmente. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001171-48.2015.8.11.0013

Trata-se de Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do

Florêncio Massai Cambara
e
Uvanderson José Inácio
,
sucessores de Maria Natividade Gonçalves, falecida no curso da demanda
.

O Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT extinguiu a Ação de Usucapião ajuizada pela
de cujus
em face de
Paulo César Ferreira
e
Keila Tiola e Silva
, sem resolução do mérito, diante do abandono da causa.

Em suas razões, os Apelantes alegam que não foram intimados para dar andamento ao feito.

Afirmam que a extinção da Ação, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo.

Aduzem que, além de o Julgador singular ter ofendido às regras do Código de Processo Civil, também afrontou ao artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, requerem que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à origem para o regular andamento processual.

Considerando que o Recorrido
Paulo César Ferreira
não foi intimado para apresentar contrarrazões. Determinei sua intimação e, cumprida a ordem, o prazo transcorreu sem manifestação do Apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, registro que no Superior Tribunal de Justiça é assente o entendimento de que a extinção do processo por inércia da parte somente pode ser decretada após a intimação pessoal do Autor da demanda.

A título de exemplo, oportuna transcrição de trechos de arestos do STJ, na parte que aqui importa:

[...] 1. Em caso de extinção da ação pelo descumprimento do previsto no art. 485, III, do CPC, determina o dispositivo legal, expressamente, a intimação pessoal da parte ao destacar, em seu § 1o, que, "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".
(AgInt nos EDcl no REsp 1798513/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

[...] 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

No caso concreto, depois que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente para manifestação e quedou-se inerte, o Julgador singular determinou a intimação pessoal do “Autor”, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Contudo, o mandado de intimação foi expedido em nome da falecida Maria Natividade Inácio Gonçalves que, por óbvio, não foi intimada. Embora, desde antes, os Recorrentes tenham requerido o ingresso no feito, na qualidade de herdeiros da autora falecida.

O Oficial de Justiça certificou que o vizinho, Roberto Carlos Ravagnani, informou que a Autora já havia falecido e que, antes do óbito, havia vendido o imóvel para Alexandre Demarchi, terceiro estranho à lide.

Na sequência, o Julgador extinguiu a Ação, cuja sentença tem a seguinte redação.
Verbis
:

Diante do abandono da causa, julgo extinto o processo.

PRI. Transitado em julgado, arquivem-se,.

Assim, é evidente a nulidade da sentença, pois é certo que os Apelantes deveriam ser intimados, já que a extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte negligente (art. 485, § 1o, do CPC).

Nesse sentido, oportuna transcrição de arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA
. O processo, depois de instaurado, não pode ficar à mercê da vontade das partes, devendo ser dado ao mesmo o devido impulso, o que é atribuição do Magistrado, a quem cumpre garantir a continuidade dos atos procedimentais e seu avanço em direção a rápida solução da lide.
Para a extinção da ação por abandono da causa é necessária a intimação pessoal da parte autora, bem como de seu procurador, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
É necessário, então, o atendimento de uma dupla intimação: a) a intimação via DJe do patrono da parte autora constituído nos autos, ou pessoalmente, em se tratando de Defensor Público Estadual; e b) a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III, § 1o do CPC/15
. Ambas as intimações devem contar com a admoestação de que a permanência da inércia (não promoção do andamento do feito no prazo assinado de 5 dias) importará a extinção do processo. Seja pela ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme determina o art. 485, III, § 1o do CPC/15, seja pela ausência de intimação pessoal do Defensor Público, procurador da parte autora na espécie, no caso em análise, a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10024132508318005 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 02/07/2018). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. O Novo CPC expressamente previu que, na hipótese de o ato processual depender de providência a ser tomada pela parte, a requerimento da Defensoria, a pessoa por ela representada deve ser intimada pessoalmente. A razão disso é que a Defensoria, por se tratar de órgão público, criado por determinação constitucional para prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) não possui relação pessoal com o representado. Tanto que a parte não escolhe o Defensor Público, mas, sim, opta pelo atendimento a ser prestado pela Instituição. Não bastasse, o § 1o, do art. 485, determina que, na hipótese de o processo permanecer parado por mais de 01 ano e quando não forem promovidas as diligências que incumbir à parte, deve o autor ser pessoalmente intimado para suprir a falta. Assim, para a configuração do abandono da causa, imprescindível a intimação pessoal da parte. Diante da inobservância da regra, impõe-se a desconstituição da sentença. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - AC: 70078579612 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 18/09/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/09/2018). (sem grifos no original)

Aliás, deve ser registrado que no Superior Tribunal de Justiça é assente o entendimento de que a extinção do processo por inércia do Autor, caso não seja localizado em seu endereço, somente pode ser decretada após a intimação por edital.

A título de exemplo, oportuna transcrição dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE
. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2.
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4.
Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). (sem grifos no original)

Portanto, no caso concreto, é inconteste que a Lei Processual Civil e a orientação do STJ
não
foram devidamente obedecidas, o que torna imperiosa a anulação da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento ao Apelo
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de fixar honorários recursais, diante do retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021